Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-52.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-52.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE BRITO LARANJEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSELITA NEPOMUCENO BORBA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
AYKEL BATISTA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS RELEVANTES. CONVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA
CONSIDERANDO
NÚMERO DE VAGAS
PARA ALÉM DO QUE DETERMINOU A DECISÃO JUDICIAL
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão proferida em sede de reexame necessário que reformou sentença concessiva de segurança para denegar a ordem em mandado de segurança.

2. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação, ao fundamento de que os impetrantes teriam sido aprovados fora do número de vagas e não teriam comprovado preterição arbitrária e imotivada em razão de contratações irregulares em número suficiente.

3. Os embargantes sustentaram a existência de omissão quanto à análise de documentos constantes dos autos, especialmente ofício do ente público informando a convocação administrativa de candidatos, bem como quanto à incidência da teoria do fato consumado, além do que havia contratação irregular de forma generalizada no âmbito municipal.

4. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões.

5. O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, por entender caracterizada tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar documentos que evidenciariam a convocação administrativa dos impetrantes dentro do número de vagas efetivamente disponibilizadas e a ocorrência de fato consumado apto a influenciar o desfecho da remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Constatou-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente documento no qual o ente público informou ter convocado administrativamente candidatos até a 59ª colocação, em razão da existência de vagas remanescentes durante a vigência do concurso.

9. Referido documento evidencia que os impetrantes passaram a se inserir no universo de candidatos efetivamente convocados pela própria Administração, afastando a premissa de aprovação exclusivamente fora do número de vagas.

10. Também se verifica omissão quanto à análise da situação fática consolidada, uma vez que os impetrantes permaneceram no exercício dos cargos por longo período, em decorrência de convocação administrativa, circunstância apta a atrair a incidência da teoria do fato consumado, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

11. Embora a jurisprudência superior afaste, em regra, a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses de provimento judicial precário, a situação dos autos distingue-se por decorrer de ato administrativo muito mais amplo, e não de simples cumprimento provisório de decisão judicial.

12. Supridas as omissões identificadas, impõe-se reconhecer a improcedência da remessa necessária, com a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para confirmar a sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento: O acórdão que deixa de apreciar documentos relevantes capazes de demonstrar convocação administrativa dentro do número de vagas e situação fática consolidada incorre em omissão sanável por embargos de declaração, admitindo-se, no caso concreto, a incidência da teoria do fato consumado.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

- STJ - AgInt no REsp: 1855120 CE 2019/0386584-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000058-52.2010.8.05.0223
, em que figuram como apelante
JEANE BRITO LARANJEIRA DA SILVA e outros (3)
e como apelada
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto do relator.